Tribunal: TCU
Processo: 009.436/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alexandre Aguiar Cardoso,José Camilo Zito dos Santos Filho,Washington Reis de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3300/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam, nesta fase processual, recursos de reconsideração interpostos pelos Senhores José Camilo Zito dos Santos Filho (peça 48), Washington Reis de Oliveira (peças 110-118 e 132) e Alexandre Aguiar Cardoso (peças 79-80) contra o Acórdão 5.016/2021 (peça 45), mantido pelo Acórdão 4.453/2022 (peça 89), ambos da 2a Câmara e sob a relatoria do Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito solidário e aplicando-lhes multa individual, em razão da inexecução parcial, sem aproveitamento útil do objeto, do Contrato de Repasse 0162.335-48/2004; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União regulamentou o instituto da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, por meio da Resolução TCU 344, de 11/10/2022; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que, atribuído o dia 23/8/2010 (data do conhecimento da irregularidade que deu ensejo à instauração da tce) como termo inicial de contagem da prescrição, houve o transcurso do prazo trienal de prescrição intercorrente, entre a data da solicitação de instauração da TCE, em 15/5/2012 (peça 2, p. 7) e o ano de 2016, quando das notificações dos Senhores Alexandre Aguiar Cardoso e Washington Reis de Oliveira (peça 2, pp. 14, 17 e 20), bem como que, no caso do Senhor José Camilo Zito dos Santos Filho, ocorreu, também, a prescrição ordinária, considerado como posterior marco interruptivo apenas o relatório do Tomador de Contas, datado de 19/1/2018 (peça 3, p. 72). Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 134-136) e pelo Ministério Público (peça 137); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por José Camilo Zito dos Santos Filho (peça 48), Washington Reis de Oliveira (peças 110-118 e 132) e Alexandre Aguiar Cardoso (peças 79-80), e, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 5016/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e d) dar ciência do presente Acórdão aos recorrentes e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 009.436/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Aguiar Cardoso (XXX.563.637-XX); José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX); Washington Reis de Oliveira (XXX.118.467-XX). 1.2. Recorrentes: José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX); Alexandre Aguiar Cardoso (XXX.563.637-XX); Washington Reis de Oliveira (XXX.118.467-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Bruno Mendes (44498/OAB-DF), Gabriel Barreto de Freitas (64320/OAB-DF), Karl Heisenberg Ferro Santos (64334/OAB-DF) e outros, representando Washington Reis de Oliveira; Wellington Monteiro Gomes (224.709/OAB-RJ) e Francisco Alves Rangel Filho (25.999/OAB-RJ), representando José Camilo Zito dos Santos Filho; Felipe Ferreira (205055/OAB-RJ), Jorge David Fernandes da Fonseca (143.927/OAB-RJ) e outros, representando Alexandre Aguiar Cardoso. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.